Tribunal: TCU
Processo: 023.669/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7889/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.669/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlise Rigon Dalla Nora (XXX.065.770-XX); Elisabete de Vargas Borges (XXX.864.900-XX); Giovane Antonio Scherer (XXX.764.590-XX); Graziela de Oliveira Schmitt Ribas (XXX.741.650-XX); Luiz Jeronimo Lopes da Silva (XXX.288.560-XX); Maria Vitoria Soares Pinto (XXX.757.550-XX); Nathalia Marcolin Simon (XXX.784.770-XX); Pamela Marconatto Marques (XXX.297.050-XX); Patricia Ughi Barbosa (XXX.046.440-XX); Paulo Ricardo Nunes Gomes (XXX.946.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.